Tribunal: TJDFT
Processo: 0705677-64.2020.8.07.0012
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705677-64.2020.8.07.0012 RECORRENTE: DAVI MATHEUS CARDOSO LEMOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. INVERSÃO DA POSSE. CONSUMAÇÃO. CAUSA DE AUMENTO. PERÍODO NOTURNO. PALAVRA DA VÍTIMA REFORÇADA POR ELEMENTOS INDICIÁRIOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial valor probatório, principalmente quando aliada ao conjunto de provas produzido nos autos. 2. O bem efetivamente saiu da esfera de vigilância, tendo sido levado do condomínio e encontrado horas depois por terceira pessoa. Neste caso, houve a inversão da posse, o que, segundo a teoria da amotio ou apreehensio, é suficiente para a consumação do crime de furto. 3. Independentemente dos hábitos comerciais do Distrito Federal, mantém-se a causa de aumento pelo furto em período noturno, ante o fato de que o crime foi praticado dentro de um condomínio fechado, onde há a expectativa de maior segurança, o que é reforçada pela menor circulação de pessoas durante a noite. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que a decisão colegiada diverge de julgado do TJSP, quanto à interpretação do artigo 155, § 1o, do Código Penal, ao aplicar a causa de aumento da pena relativa ao repouso noturno. Assevera que a decisão colegiada não levou em conta os hábitos do horários em que ocorreu o fato nem a peculiaridade do local. Acrescenta que o comércio local estava em pleno funcionamento. Pede que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado DEYVSON ALVES DA SILVA, OAB/DF 56.314 (ID Num. 40834815 - Pág. 11). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado DEYVSON ALVES DA SILVA, OAB/DF 56.314. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017